Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-60.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. QUESTÃO DE FATO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO COM EFEITO MERITÓRIO. VIOLAÇAO AO ART. 332 CPC. IMPOSSIBIIDADE. UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROCESSO PRESENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo para se alcançar a composição da lide, ou alcançar o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é resistida pela parte contrária.
2. Demonstrado o interesse processual do apelante, a extinção do processo sem resolução do mérito pelo Juízo configura erro in procedendo. Ademais, os efeitos da decisão possuem natureza meritória, por conseguinte afrontaria o art. 332 do CPC.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.